Tribunal: TCU
Processo: 017.931/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ITEM 9.6 ACÓRDÃO 4648/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.532/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 10356/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação contida item 9.6 do Acórdão 4648/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 009.532/2021-8 , direcionada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.6 do Acórdão 4648/2024-TCU-Primeira Câmara e encerrar o processo, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU, considerando cumprido o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 017.931/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.